Tribunal: TJMT
Processo: 1015360-14.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015360-14.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO), ANGELO JOSE ZANDONAIDE - CPF: 467.108.766-91 (AGRAVANTE), GLEIBE MARIA ALVES ZANDONAIDE - CPF: 488.976.806-82 (AGRAVANTE), Espolio de Evandro Luiz Argenton (AGRAVADO), REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER - CPF: 406.512.311-91 (AGRAVADO), RICARDO TADEU LOURIMIER - CPF: 650.959.361-00 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE EVANDRO LUIZ ARGENTON (AGRAVADO), REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER - CPF: 406.512.311-91 (ADVOGADO), ERICSON CESAR GOMES - CPF: 562.216.491-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
- AÇÃO DE COBRANÇA E RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - TUTELA DE URGÊNCIA - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMPOSSIBILIDADE – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE DE PRÉVIA RESCISÃO JUDICIAL DO CONTRATO – PRECEDENTE DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“
[...] É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser "imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos. 3. Por conseguinte, não há falar-se em antecipação de tutela reintegratória de posse antes de resolvido o contrato de compromisso de compra e venda, pois somente após a resolução é que poderá haver posse injusta e será avaliado o alegado esbulho possessório". (REsp 620787/SP, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2009, DJe 27/04/2009, REPDJe 11/05/2009, REPDJe 15/06/2009). [...]”(AgRg no REsp 1337902/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/03/2013, DJe 14/03/2013)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
Ângelo José Zandonaide e Outra
, em face da decisão proferida nos autos ação de cobrança c/c rescisão contratual e pedido de indenização por danos materiais e morais, ajuizada em desfavor do
Espólio de Evandro Luiz Argenton e Outros
, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, para o fim de reintegra-los na posse da Fazenda São José, localizado no Município de Barra do Bugres.

Nas razões recursais, os agravantes sustentam que firmaram contrato de compra e venda de bem imóvel, com reserva de domínio que, com anuência deles, foi vendido do primeiro agravado ao segundo, com o fito de quitar a obrigação, que por sua vez não ocorreu.

Aduzem que esgotaram todas as formas de negociar amistosamente com os agravados, porém não obtiveram êxito e que a posse irregular em favor deles vem trazendo danos irreparáveis, pois não recebendo o que de direito não conseguem adimplir seus compromissos e muito menos terem a terra de volta, para dar em garantia em um eventual empréstimo.

Defendem a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela recursal, pugnando pelo provimento do recurso, para determinar a reintegração de posse da área objeto do contrato de compra e venda.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 19800486).

Contrarrazões apresentada por Regina Célia Sabioni e Ricardo Tadeu no Id. 24266991 e por Silvane Royer no Id. 27207980, ambas pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pretendem os agravantes obter, em sede de antecipação de tutela recursal, a reintegração de posse da área objeto do contrato de compra e venda, cuja rescisão e suas consequências serão objeto de discussão no juízo de origem.

O recurso não comporta provimento.

No caso
dos autos, Ângelo José Zandonaide e Gleibi Maria (agravantes) ajuizaram a presente ação de
cobrança c/c rescisão contratual e pedido de indenização por danos materiais e morais,
em face do Espólio de Evandro Luiz Argenton e de Regina Célia Sabioni e Ricardo Tadeu (agravados), alegando que celebraram em janeiro de 2015 com o primeiro agravado contrato de compra e venda de imóvel rural que, posteriormente, no ano de 2016, foi renegociada a venda do referido bem pelo Espólio de Evandro Luiz aos demais agravados, tendo a anuência dos agravantes.

Afirmaram que diante de um desajuste contratual com os agravados, estes deixaram de adimplir suas obrigações, devendo por isso, ser determinada a reintegração de posse no imóvel.

Na decisão recorrida, ao indeferir o pedido de tutela de urgência, o Juízo a quo fez consignar que: “
não há elementos capaz de comprovar a plausibilidade do direito invocado na inicial (o fumus boni iuris), tampouco é possível constatar que a consequência dos supostos danos serão irreversíveis, ou ainda, de difícil reparação (periculum in mora)
.” (Id. 19117969).

Realmente, não se mostram presentes os requisitos legais à concessão do pedido vindicado.

A uma, porque a aludida avença foi pactuada em 12/01/2015, quando, desde então, os agravantes estão sem a posse, mantendo apenas a reserva do domínio, logo, não há que se falar em situação de risco iminente capaz de concretizar dano irreparável.

A duas, porque não
se admite a liminar de reintegração de posse em casos de inadimplemento do contrato de compra e venda de imóvel, antes que seja reconhecida judicialmente a rescisão do negócio jurídico.

Havendo
entre as partes contrato de compra e venda de imóvel, como na hipótese dos autos, a posse do bem só passa a ser injusta após a rescisão ou anulação da avença. Ou seja, sem que haja a prévia rescisão, não é possível, em regra, a retomada do bem pela parte alienante, sobretudo porque a posse não se deu de forma injusta ou abusiva pelos adquirentes.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça no seguinte julgado,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA. NECESSIDADE DE AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. OMISSÃO DO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO. 1.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser "imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos. 3. Por conseguinte, não há falar-se em antecipação de tutela reintegratória de posse antes de resolvido o contrato de compromisso de compra e venda, pois somente após a resolução é que poderá haver posse injusta e será avaliado o alegado esbulho possessório". (REsp 620787/SP, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2009, DJe 27/04/2009, REPDJe 11/05/2009, REPDJe 15/06/2009).
2. Não há falar em afronta ao artigo 535 do CPC se o Tribunal de origem examinou os aspectos delineados na lide e apresentou os fundamentos fáticos e jurídicos nos quais apoiou suas conclusões. 3. Para que se configure o prequestionamento da matéria, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal (Súmula 211/STJ). 4. A admissibilidade do recurso especial, na hipótese da alínea "c" do permissivo constitucional, exige a indicação das circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, mediante o cotejo dos fundamentos da decisão recorrida com o acórdão paradigma, a fim de demonstrar a divergência jurisprudencial existente (arts. 541 do CPC e 255 do RISTJ), o que não ocorreu na hipótese. 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1337902/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/03/2013, DJe 14/03/2013)
(destaquei)

No mesmo sentido, colaciono precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – INADIMPLEMENTO - NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO JUDICIAL SOBRE A RESOLUÇÃO DA AVENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA TUTELA REINTEGRATÓRIA – DECISÃO CASSADA - RECURSO PROVIDO.
É vedado deferir a tutela reintegratória de posse antes de rescindido o contrato de compromisso de compra e venda, pois só depois disso é que poderá haver posse injusta e será avaliado o alegado esbulho possessório
.” (N.U 1003786-91.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO E OUTRAS AVENÇAS - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS - LIMINAR INDEFERIDA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O deferimento liminar de reintegração de posse em ação de rescisão de contrato não se apresenta razoável nesta fase processual, porquanto necessária a dilação probatória.
No caso, os requisitos do artigo 300 do CPC não restaram configurados.” (N.U 1012168-10.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019) (destaquei)

Isso posto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020